Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702310-53.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS MARTINS DIAS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESLOCAMNETO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. INVIABILIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, contra duas vítimas distintas, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo. 2. Não incide a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), quando as provas constantes dos autos demonstram que o acusado concorreu eficazmente para a prática dos delitos de roubo. 3. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovadas. Para a configuração do aludido crime, basta que o delito tenha sido praticado pelo acusado imputável com menor de 18 anos. 4. No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Na hipótese, desloco de ofício o concurso de agentes para valorar negativamente a primeira fase, pelas circunstâncias dos crimes, por ser mais benéfico ao réu, pois ao final incidirá a redução da pena-definitiva. 5. Fixada a reprimenda em 8 (oito) anos, e considerada a circunstância judicial negativa, correta se revela a aplicação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não prosperando a pretensão recursal de abrandamento do regime. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 155, 191 e 226, todos do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição pelo crime de corrupção de menor, uma vez que não teria havido reconhecimento do menor, por fotografia ou pessoalmente, bem como não teria havido comprovação de sua efetiva participação no crime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 6o, 155, 191 e 226, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024